Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-94.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Insurgência contra decisão interlocutória que deferiu a compensação postulada pelo executado e determinou a intimação da exequente para apresentar planilha atualizada – Recurso cabível de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO.